Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-28.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000494-28.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. CNPJ:15.139.629/0001-94

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: NEWTON CARLOS DA SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra a sentença
(ID. 73128304)
proferida pelo MM Juízo da VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAETITÉ/BA, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória ajuizada por MARIA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO MOREIRA E NEWTON CARLOS DA SILVA MOREIRA.

2. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica foi legítima; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes configura-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

5. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14, caput, do CDC, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

6. O ônus da prova sobre a regularidade da cobrança e a existência do débito recai sobre a concessionária, conforme art. 373, II, do CPC, especialmente diante da decretação da revelia (ID. 459806552), nos termos do art. 344 do CPC.

7. A concessionária não apresentou provas concretas da legitimidade do débito, limitando-se a anexar prints sistêmicos unilaterais, sem demonstrar a origem e a evolução da dívida, tornando correta a declaração de inexistência do débito.

8. No entanto, a condenação por danos morais deve ser afastada, pois não há nos autos prova de negativação do nome dos autores, interrupção do fornecimento de energia ou qualquer outro fato apto a configurar dano extrapatrimonial, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1689624/GO) e do TJ-BA (APL 8000260-64.2015.8.05.0077 e Apelação 0011930-07.2008.8.05.0103).

9. Diante da parcial reforma da sentença, é cabível a redistribuição dos honorários sucumbenciais, fixando-se a divisão das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova da regularidade da cobrança recai sobre a concessionária de energia elétrica, especialmente quando configurada a revelia.

2. A simples cobrança indevida não caracteriza, por si só, dano moral, salvo quando demonstrados agravantes, como negativação indevida ou interrupção do serviço essencial.

3. Na reforma parcial da sentença para afastar a condenação por danos morais, é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 344, 373, II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15.03.2021; TJ-BA, APL 8000260-64.2015.8.05.0077, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2022; TJ-BA, Apelação 0011930-07.2008.8.05.0103, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA APELANTE
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)